Tribunal: TJMT
Processo: 0055991-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055991-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO CARTÃO BNDES – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOBRIGADA SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS GARANTIDORES – ART. 49, §1o, DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – VERBA HONORÁRIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME E OUTRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0055991-30.2015.8.11.0041, manejada por BANCO DO BRASIL SA, julgou os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao devedor principal, no caso a empresa H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

No mais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido em relação ao coobrigado e condeno, portanto, Helen Finger, ao pagamento de R$ 148.412,40 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), referente ao crédito acima cobrado, acrescido dos encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (AgInt no AREsp n. 1.529.404/SP, DJE 16/8/2021) até o efetivo pagamento (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, DJe de 20/6/2024.), bem como correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões, de Id. 282073368, os apelantes aduzem que a dívida discutida é submetida aos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa, o qual foi aprovado em assembleia geral e homologado judicialmente, implicando novação nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Asseveram que a jurisprudência do STJ e de Tribunais locais reconhece que a novação promovida pela recuperação judicial atinge também os coobrigados, sócios e avalistas, especialmente quando prevista no plano a supressão de garantias, inclusive fidejussórias;

Aduzem que a manutenção da execução contra a coobrigada (Helen Finger) desrespeita o princípio da soberania da assembleia de credores e da preservação da empresa, com risco de comprometer o cumprimento do plano e o soerguimento da empresa.

Impugnam a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, requerendo a inversão do ônus, com base no princípio da causalidade, sustentando que a credora tinha ciência da recuperação judicial, tendo ajuizado a execução posteriormente à sua instauração.

Ao final, requerem o provimento do recurso para extinguir a execução também em face da codevedora Helen Finger, bem como rever a condenação quanto aos ônus sucumbenciais, invertendo-se a verba honorária.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 282073365, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S.A., com fundamento em inadimplemento contratual, em face de H. F. Comércio de Peças Automotivas LTDA – ME, na qualidade de devedora principal, e Helen Finger, como codevedora solidária, com base em termo de adesão ao Cartão BNDES n. 121.608.837, operação de crédito n. 68885555, no valor originário de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), datado de 22/09/2011.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à empresa devedora, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que a novação oriunda da homologação do plano de recuperação judicial abrange apenas a devedora principal, porém, condenou à coobrigada solidária Helen Finger ao pagamento da dívida.

Desta decisão se insurgem as partes requeridas.

Pois bem.

O pleito de assistência judiciária restou indeferido, consoante decisão de Id. 289382382.

Logo, passo a análise de mérito da demanda.

Sabe-se que a homologação do plano de recuperação judicial, por si só, não resulta na liberação das garantias prestadas, por força do disposto no artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 (LRF), que determina que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Portanto, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.o 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refereo art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
.

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso em apreço, a apelante Helen Finger assumiu, de forma expressa, obrigação solidária em contrato de adesão ao Cartão BNDES, respondendo integralmente pelo débito, em conjunto com a empresa. Não há nos autos qualquer comprovação de que o credor tenha anuído à exclusão da garantia pessoal ou participado da assembleia que aprovou tal renúncia no plano.

Ademais, como bem salientado nas contrarrazões, o plano de recuperação judicial não tem eficácia
erga omnes
em relação aos garantidores, salvo se o credor titular da garantia houver anuído expressamente à sua supressão, o que não ocorreu.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.794.209/SP, fixou entendimento no sentido de que é ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias fidejussórias ou reais, em razão da novação operada pela aprovação e homologação de plano de recuperação judicial, sem a anuência de credores.

Insurgem-se os apelantes, também, contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo a inversão do ônus com base no princípio da causalidade.

No entanto, o princípio da sucumbência permanece como regra no regime processual vigente. A parte vencida deve arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios (art. 85, §2o do CPC), salvo se demonstrado comportamento abusivo da parte vencedora, o que não se vislumbra no presente caso.

A autora ajuizou ação de cobrança fundada em contrato válido e inadimplido, tendo a sentença acolhido integralmente sua pretensão em relação à coobrigada. A extinção do feito quanto à empresa se deu por fato superveniente (plano de recuperação judicial homologado), e não por vício de origem da demanda.

Nesse cenário, é de rigor a manutenção da verba honorária fixada, nos moldes da sentença, sendo inclusive possível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, caso o recurso seja desprovido, como ora se propõe.

Assim, não merece retoque a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025